Tribunal: TJES
Processo: 0002593-39.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002593-39.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

APELADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. TEMA 1.076/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes embargos à execução, mantendo a higidez da cobrança de honorários advocatícios contratuais.

2. A embargante Zilda Augusta da Silva alega omissões quanto à liquidez do título e suposta falha na prestação do serviço. O embargante Luiz Felipe de Almeida Coelho aponta omissão na fixação da verba sucumbencial e requer condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existem omissões no acórdão quanto aos requisitos do título executivo; (ii) houve omissão na fixação dos honorários de sucumbência após a inversão do ônus; e (iii) a conduta da parte embargada caracteriza litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir
4. Inexistência de omissão nos primeiros embargos, uma vez que o acórdão fundamentou que o contrato escrito de honorários é título certo, líquido e exigível, sendo a prestação do serviço comprovada pelo ajuizamento da ação pactuada. 5. Configurada a omissão quanto à verba sucumbencial nos segundos embargos; com a reforma da sentença, o proveito econômico tornou-se mensurável, impondo-se a fixação de honorários sobre tal base de cálculo, conforme a tese vinculante do Tema 1.076/STJ. 6. A condenação por litigância de má-fé exige dolo específico, o qual não se presume pelo simples exercício do direito de defesa ou pela improcedência dos argumentos vertidos em embargos à execução.

IV. Dispositivo e Tese
7. Primeiros embargos (Zilda Augusta da Silva) conhecidos e rejeitados. Segundos embargos (Luiz Felipe de Almeida Coelho) conhecidos e parcialmente providos. 8. Tese de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, cuja liquidez não é afastada pela necessidade de simples cálculo aritmético. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico, quando este for aferível, vedada a fixação por equidade ou sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1.076/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 24; CPC, arts. 80, 81 e 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pela autora/apelada e, ato contínuo, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo réu/apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do v. acórdão de id.
18383708
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução opostos por
ZILDA AUGUSTA DA SILVA
.

Os autos vieram a mim distribuídos por força da certidão de id.
19029227
.

A embargante
ZILDA AUGUSTA DA SILVA
sustenta, em suas razões (id.
18971264
), a existência de omissões quanto à iliquidez do título executivo, à necessidade de apuração do
quantum debeatur
e à aplicação da exceção do contrato não cumprido, alegando que o acórdão divergiu da jurisprudência do STJ.

Por sua vez,
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
opôs aclaratórios (id.
19029227
) apontando omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ na fixação dos honorários sucumbenciais, bem como a ausência de manifestação sobre o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Intimadas as partes para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa, somente o embargado Luiz Felipe apresentou contrarrazões no id.
19359652
.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002593-39.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

APELADO: ZILDA AUGUSTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do v. acórdão de id. 18383708, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução opostos por
ZILDA AUGUSTA DA SILVA
.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante ZILDA AUGUSTA DA SILVA, não se vislumbram as omissões apontadas. O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer que o contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/94. A decisão enfrentou expressamente a tese de falha na prestação do serviço, consignando que o ajuizamento da ação declaratória pactuada foi devidamente comprovado, o que legitima a cobrança dos honorários pró-labore independentemente do êxito final da demanda ou de rescisões posteriores.

Ademais, restou assentado que o simples cálculo aritmético não desnatura a liquidez do título, citando-se jurisprudência específica do STJ sobre o tema.

Nota-se que a embargante pretende, por via transversa, a reforma do julgado por discordar da interpretação conferida pelo colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, REJEITO os embargos opostos pela autora/apelada.

Quanto aos aclaratórios opostos por LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO, contudo, entendo lhe assistir parcial razão quanto à omissão na fixação da verba sucumbencial.

O acórdão limitou-se a inverter os ônus sucumbenciais. Ocorre que a sentença reformada havia fixado os honorários sobre o valor da causa. Nesta seara, com o provimento do recurso para manter a higidez da execução, o proveito econômico obtido pelo embargante tornou-se tangível e mensurável, correspondendo ao valor do crédito exequendo. Assim, incide a tese vinculante do Tema 1.076/STJ, que veda a fixação por equidade ou sobre o valor da causa quando o proveito econômico for aferível.

Desta forma, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC e à jurisprudência vinculante.

Por outro lado, quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé, entendo que não deve ser acolhido. Embora a embargada tenha apresentado narrativas fáticas rejeitadas por este Tribunal, não vislumbro o dolo específico necessário para a aplicação das sanções dos arts. 80 e 81 do CPC. O exercício do direito de defesa e a oposição de embargos à execução, ainda que com argumentos improcedentes, inserem-se no âmbito da regular disputa judicial, não restando caracterizada a má-fé processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração de
ZILDA AUGUSTA DA SILVA
.

Ato contínuo,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
para, integrando o acórdão de id. 18383708, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido (valor do crédito em execução), nos termos do Tema 1.076/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)